Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737777-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA SANTANA SEVERO RECORRIDO: CESAR AUGUSTUS CALDAS SOUTO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. II - PRELIMINARES. II.1 - DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. FORO CONTRATUAL. ART. 43 DO CPC. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DE MENOR. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES ELENCADAS NO ECA OU SITUAÇÃO DE RISCO. II.2 - NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE EM ESPECÍFICA PRODUÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO. INOPORTUNA. II.3 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ESPÓLIO E POSTERIORMENTE ALTERADA PARA INCLUIR OS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO. II.4 - MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA DO MP QUANTO AO INTERESSE DE MENOR. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. II.5 - NULIDADE DE SENTENÇA PORQUE NÃO DESIGNADA CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO A QUALQUER MOMENTO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. II.6 NULIDADE DE SENTENÇA PELO USO DE PRINT DE CONVERSA VIA WHATSAPP. PRELIMINARES REJEITADAS. III - AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. III.1 NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. VASTA DOCUMENTAÇÃO. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 373, CPC. III.2 CAUÇÃO. ABATIMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Constando do contrato de locação celebrado entre as partes cláusula de eleição do foro para serem dirimidas na Circunscrição Judiciária de Brasília as questões oriundas da interpretação ou aplicação do ajuste firmado, com exclusão das demais, e não havendo escolha aleatória, uma vez distribuída a demanda em desfavor do espólio, firma-se a competência nos termos do art. 43 do CPC. Hipótese em que nenhum prejuízo foi indicado em decorrência da tramitação da demanda no foro eleito, não há dano ao menor herdeiro, não há litígio envolvendo questões afetas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e tampouco há menor em situação de risco. Preliminar de nulidade de sentença por incompetência do juízo afastada. 2. A ausência de oportuna manifestação afirmativa do interesse na produção da provas e da necessidade e pertinência das provas requeridas, faz precluir a faculdade legalmente reconhecida às parte de posteriormente verberar contra o julgamento antecipado da lide. Preclusão verificada para os apelantes que não postularam tempestivamente pela produção de prova oral e pericial. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. 3. Dadas as particularidades do caso concreto, inviável se afigura proceder a nova retificação do polo passivo para nele constar o espólio, uma vez que suspenso o procedimento extrajudicial de inventário e partilha ante o reconhecimento da paternidade de outro filho e reconhecimento há da necessidade de ser instaurada ação judicial de inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujos. Caso concreto em que devem os herdeiros figurar no polo passivo da presente demanda, a qual expressamente observa os limites da herança. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 4. É certo que o Ministério Público deve intervir no feito sempre que houver interesse de criança e adolescente, mas eventual falta de manifestação do Parquet somente ensejará nulidade se demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo aos interesses do menor. Situação não verificada no caso concreto. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de manifestação específica do Ministério Público afastada. 5. Embora o ordenamento jurídico busque estimular a composição entre as partes, não está obrigado o juiz a designar audiência de conciliação em determinada fase do processo, mesmo porque pode tentá-la em qualquer etapa do procedimento, além do que podem as partes entabular, entre si, acordo extrajudicial. Caso concreto em que inexistente prejuízo às partes. Preliminar de nulidade de sentença porque não designada audiência de conciliação afastada. 6. No sistema de provas no Código de Processo Civil impedimento não há ao uso de mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp para demonstrar a existência de relação contratual, especialmente quando faltam evidências de que os documentos juntados apresentem adulteração. 6.1. AgRg no RHC 133.430/PE. Julgado do Superior Tribunal de Justiça que não tem aplicação à hipótese sub judice, pois relativo a situação fática absolutamente diversa, visto que consideradas funcionalidades do aplicativo WhatsApp utilizadas em computador e passíveis de edição para efeitos de prova em processo penal. Já no caso concreto foram trazidos ao processo prints de telas do celular e conversas, estas juntadas ao intento de conferir maior credibilidade aos prints colacionados. Preliminar de nulidad afastada. 7. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7.1. Havendo farta documentação demonstrando a existência de negócio jurídico entre autor/locador e o de cujus, cumpria aos réus fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo proprietário e locador das salas comerciais, em especial porque inexistem provas de que a pessoa jurídica que exercia atividade empresarial aplicando curso preparatório naqueles imóveis tenha firmado contrato com o locador, ora apelado. Hipótese em que as mensagens colacionadas aos autos demonstram que o de cujus é quem tratava do contrato de aluguel com o locador, tendo sido por este, inúmeras vezes, questionado sobre a devolução das chaves, a reforma dos imóveis e o pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos e não quitados. Atividade probatória deficientemente realizada pelos réus. 8. Prevista em contrato a prestação de caução e estando certo ter sido ela prestada, imperativo se mostra, sob pena de enriquecimento ilícito do locador, o abatimento do valor cobrado. 9. Recurso conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de produzir uma prova essencial para defender o direito postulado em juízo, bem como do indevido julgamento antecipado do mérito; c) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que, à luz da boa-fé objetiva e da interpretação dos negócios jurídicos, o contrato deve ser declarado ineficaz em relação à recorrente pela presumida cessão da locação e assunção da dívida por terceiro anuída pelo locador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 6o e 373, inciso II, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ Desta feita, ao não manifestarem oportunamente quanto ao interesse na produção da prova e especificarem sua pertinência, deixaram os réus, precluir a oportunidade de produzir as provas oral e pericial pretendidas, razão pela qual não podem agora, em sede de apelação, alegar cerceamento de defesa ” (ID 54316755). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 113 e 422, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Compulsando os autos verifica-se, pela farta documentação acostada pelo autor, a existência de negócio jurídico entre o autor apelado e o de cujus. Tal relação inclusive é vastamente comprovada pelo contrato e aditivos juntados aos autos e conversas mantidas em aplicativo de mensagens entre autor e de cujus. Embora as salas fossem destinadas ao exercício de atividade empresarial do curso Exatas, não há elemento nos autos que indique ter a pessoa jurídica em questão firmado o contrato com o locador, ora apelado. Com efeito, as mensagens colacionadas aos autos demonstram que o de cujus é quem tratava do contrato de aluguel perante o autor, sendo que este, por inúmeras vezes, o questionou quanto a devolução das chaves, reforma dos imóveis e do pagamento dos débitos dos aluguéis, energia e condomínio em atraso. Os réus basearam sua tese defensiva no questionamento quanto a existência do contrato, lançando dúvida, inclusive, quanto a assinatura aposta pelo de cujus. Contudo, ao serem intimados a produzir as provas não se desincumbiram do ônus de demonstrar a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor apelado, titular dos imóveis locados. Igualmente, os réus apelantes não impugnaram especificamente os valores cobrados, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis compreendidos entre o mês 06/2018 a 08/2020, cotas condominiais referentes ao período de 06/2019 a 11/2020, IPTU relativo ao período de 02/2018 a 12/2020 (sala 33 SE) e 12/2017 a 11/2020 (sala 33 SE); despesas com energia elétrica (CEB) do período de 12/2017 a 11/2020 (sala 32 SE) e 02/2018 a 12/2020 (sala 33 SE); taxas de cartão de acesso e gasto com chaves. Ora, se de um lado o autor trouxe inúmeros elementos comprobatórios da existência do negócio jurídico firmado junto ao de cujus, os herdeiros, por sua vez, trouxeram alegações superficiais e sem amparo probatório. No mais, observo que o parecer do órgão ministerial de segunda instância apontou para questão antes não observada. Com efeito, a cláusula décima sexta do contrato de locação estipulou o depósito de fiança e garantia, no valor de três alugueres. Vejamos: ... Como bem observado pela Procuradora de Justiça Cível, o contrato firmado entre as partes foi garantido por caução correspondente a três alugueres e cujo valor não foi abatido pelo credor, malgrado os termos da cláusula ajustada. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada tão somente para que seja deduzido do débito o valor atualizado da caução prestada na data da assinatura do primeiro contrato (25/02/2014 – Id 40310912). (ID 54316755). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023